Tribunal: STJ
Processo: 2017275-51.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917240 - MG (2025
/0139757-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
EMBARGADO
: DALTON BRIAN BARBOSA DE JESUS
EMBARGADO
: NALANDA ANGEL APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADOS
: JEFFERSON CARLOS CARÚS GUEDES - RS034533
LETICIA SANTOS SOUZA - MG209668
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CPC/2015.
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado,
conforme os arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos nos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura contradição.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
: "1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
Tese de julgamento
CPC/2015
quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca
Documento eletrônico VDA53228393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:33:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: b996d366-873c-4b4a-8f4b-594e23b2cd3e

das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo".
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/12/2025
16/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:33:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: b996d366-873c-4b4a-8f4b-594e23b2cd3e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917240 - MG (2025
/0139757-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
EMBARGADO
: DALTON BRIAN BARBOSA DE JESUS
EMBARGADO
: NALANDA ANGEL APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADOS
: JEFFERSON CARLOS CARÚS GUEDES - RS034533
LETICIA SANTOS SOUZA - MG209668
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CPC/2015.
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado,
conforme os arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos nos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura contradição.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
: "1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
Tese de julgamento
CPC/2015
quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca
Documento eletrônico VDA52722330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/11/2025 21:39:39
Código de Controle do Documento: 48229c55-4d18-403f-b15d-cfdafa4af508

das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo".
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 997-999) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 985/986):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. TEMA
REPETITIVO N. 923/STJ. SOBRESTAMENTO DA DEMANDA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA N. 284/STF.
MULTA DO RECURSO DECLARATÓRIO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
AFASTAMENTO. DISSENSO INTERPRETATIVO. COTEJO ANALÍTICO.
INEXISTÊNCIA.
DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA.
SÚMULA N. 284/STF.
DECISÃO MONOCRÁTICA. DESCABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo nos próprios autos para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Saber se a decisão agravada deve ser revista, ante a alegação de
inaplicabilidade das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ, e se a parte impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão agravada (
§
CPC/2015, art. 1.021,
1o).
III. Razões de decidir
3. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige, além da indicação do dispositivo legal
objeto de interpretação divergente, a demonstração do dissídio, mediante a
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e a realização do cotejo analítico entre elas, nos termos
definidos pelos arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
ônus
CPC/2015,
dos quais a agravante não se desincumbiu, incidindo, por isso, a
Além disso, "
Súmula n. 284/STF.
decisão monocrática não serve para
" (AgInt no
comprovação de divergência jurisprudencial
AREsp n. 1.180.952/RJ,
Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES – Desembargador convocado do TRF
5a Região –, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
17/5/2018,
24/5/2018)
4. É inviável o agravo previsto no
do
que deixa de atacar
art. 1.021
CPC/2015
especificamente os fundamentos da decisão agravada (
.
Súmula n. 182/STJ)
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
"1. A falta de indicação dos dispositivos legais objeto de
Tese de julgamento:
interpretação divergente impede o conhecimento do recurso especial (
. 2. A ausência de cotejo analítico impede o exame do
Súmula n. 284/STF)
dissídio jurisprudencial. 3. Decisões monocráticas não servem para a
comprovação do dissenso interpretativo. 4. A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
"
Não há.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1272664/SP,
DJe
STJ, AgRg nos
Rel. Min.
14/08/2018,
21/08/2018;
EAREsp n. 75.689/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
17/6/2015,
4/8/2015.

Documento eletrônico VDA52722330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/11/2025 21:39:39
Código de Controle do Documento: 48229c55-4d18-403f-b15d-cfdafa4af508

Em suas razões, a parte embargante aponta contradição, entre o cabeçalho
da ementa e o dispositivo do acórdão embargado, porque o primeiro indiciaria a exclusão
da multa do
§ 2o, do
e o segundo a manutenção do referido
art. 1.026,
CPC/2015,
encargo, considerando o conhecimento parcial do agravo interno e o seu desprovimento,
na extensão conhecida. Nesse contexto, postula a exclusão da referida multa.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o vício
apontado.
Não foi apresentada impugnação (fls. 1.004-1.005).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez constatada a existência de algum dos vícios
indicados nos arts. 489 e 1.022 do
o que não se evidencia no caso em exame.
CPC/2015,
A pretexto de sanar suposto vício de fundamentação, a parte embargante
repisou as mesmas alegações relativas ao mérito, no intuito de reverter a decisão que
desproveu motivadamente seu agravo interno.
O acórdão embargado deixou claros os motivos pelos quais manteve a
multa do
§ 2o, do NCPC aplicada em segunda instância. Confira-se (fls.
art. 1.026,
987-994):
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 945-949):
[...]
Com relação ao pedido de exclusão da multa dos aclaratórios, o juízo
agravado concluiu que:
(a) a tese de contrariedade ao
2o, do
não pode ser
art. 1.026,
CPC/2015
conhecida, ante a ausência de indicação da alínea "a" do permissivo
constitucional, e
(b) a verificação da natureza protelatória dos embargos de declaração esbarra
na
e
Súmula n. 7/STJ,
(c) não houve a comprovação do dissídio jurisprudencial, por falta de cotejo
analítico.
A respeito da incidência da
por ausência de apontamento
Súmula n. 284/STF
da alínea "a" do
III, da CF, no referente à violação do
§ 2o,
art. 105,
art. 1.026,
do CPC, a parte recorrente não se manifestou especificamente, o que atrai a
Súmula n. 182/STJ.
Sobre o dissídio jurisprudencial da multa referida, constatou-se a inaptidão das
razões recursais (
, visto que a parte não realizou o
Súmula n. 284/STF)
adequado cotejo analítico, com a indicação de circunstâncias que assemelhem
e identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o,
Documento eletrônico VDA52722330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/11/2025 21:39:39
Código de Controle do Documento: 48229c55-4d18-403f-b15d-cfdafa4af508

do
, uma vez que seus argumentos limitaram-se à transcrição
CPC/2015)
da ementa do julgado considerado divergente, o que não basta (fls. 877-878).
Nesse contexto:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - RECUPERAÇÃO
JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Ausência de comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, nos
termos dos artigos 1.029, CPC/15 e 255 do RISTJ. Além de a parte
recorrente não haver indicado, de maneira clara e expressa, os
dispositivos de lei objeto de interpretação divergente pelo Tribunal de
origem, o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 284/STF,
também não realizou o necessário cotejo analítico dos arestos
apontados como dissonantes, sendo certo que a mera transcrição de
ementas não se revela suficiente para a consecução de tal finalidade.
[...]
5. Agravo interno desprovido
(AgInt no
Relator Ministro MARCO BUZZI,
REsp n. 1.796.925/RJ,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
30/5/2019,
4/6/2019.
Vale frisar que a decisão monocrática do Recurso Especial n. 2.077.336/MG,
de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, não serve para comprovar
o alegado dissenso interpretativo. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO COM PACTO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO ESPECIAL FUNDADO EM
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA COMO
PARADIGMA. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Decisão monocrática não serve para comprovação de divergência
jurisprudencial.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro LÁZARO
AREsp n. 1.180.952/RJ,
GUIMARÃES – Desembargador convocado do TRF 5a Região –,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
17/5/2018,
24/5/2018.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO.
ERRO MÉDICO.
SÚMULA No 282/STF.
REEXAME
DE
FATOS.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
No
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO.
[...]
3. As decisões monocráticas são imprestáveis à comprovação do
dissídio jurisprudencial.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 964.261/SC,
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
25/10/2016,
)
16/11/2016.
Assim, não procedem as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
A contradição que dá ensejo aos aclaratórios é a interna, quando, no
contexto do próprio aresto embargado, existem afirmações inconciliáveis, situação
não verificada nos presentes autos. A esse respeito:
Documento eletrônico VDA52722330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/11/2025 21:39:39
Código de Controle do Documento: 48229c55-4d18-403f-b15d-cfdafa4af508

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
2. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna
ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou
entre premissas do próprio julgado, o que não se observa no presente caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AgInt no
Relator Ministro RAUL
AREsp n. 927.559/PR,
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
6/4/2017,
28/4/2017.

Contradição externa entre o julgado e as razões da parte, ou mesmo entre o
julgado e a lei ou a jurisprudência, não dá ensejo a embargos declaratórios.
O cabeçalho da ementa não indicou, em absoluto, o afastamento da multa do
§ 2o, do
aplicada em segunda instância, mas apenas apontou, de
art. 1.026,
CPC/2015
forma concisa, que o pedido de afastamento do referido encargo foi rejeitado,
considerando a inaptidão da divergência interpretativa (
, a aplicação
Súmula n. 284/STF)
da
e a impossibilidade de comprovar o dissenso interpretativo com
Súmula n. 182/STJ
base em julgados monocráticos.
De outro modo, o julgado foi cristalino na manutenção da multa questionada,
sendo, por isso, descabida a alegação de contradição.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52722330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/11/2025 21:39:39
Código de Controle do Documento: 48229c55-4d18-403f-b15d-cfdafa4af508

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.917.240 / MG
Número Registro: 2025/0139757-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231596875000 10000231596875001 10000231596875002 10000231596875003 10000231596875004
10000231596875005
10000231596875006
10000231596875007
10000231596875008
20172755120248130000 50187091120228130027
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
AGRAVADO
: DALTON BRIAN BARBOSA DE JESUS
AGRAVADO
: NALANDA ANGEL APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADOS : JEFFERSON CARLOS CARÚS GUEDES - RS034533
LETICIA SANTOS SOUZA - MG209668
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VALE S.A
Documento eletrônico VDA53205190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:01:48
Código de Controle do Documento: 5dad5a98-f739-4b20-b1d6-55d0ac91664d

ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
EMBARGADO : DALTON BRIAN BARBOSA DE JESUS
EMBARGADO : NALANDA ANGEL APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADOS
: JEFFERSON CARLOS CARÚS GUEDES - RS034533
LETICIA SANTOS SOUZA - MG209668
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
16/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:01:48
Código de Controle do Documento: 5dad5a98-f739-4b20-b1d6-55d0ac91664d